Tribunal: TJMT
Processo: 1003181-94.2023.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003181-94.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALENCIO TSERENHI RAIWE TSEREDZAWE - CPF: 033.378.061-20 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CESSÃO DE CRÉDITO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUE NÃO
GERA
INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA
.

AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, decorrente de suposta negativação indevida.

2. A sentença reconheceu a validade da
dívida
e da
cessão d
o
crédito
,

bem como a ausência
de prova de pagamento pelo
autor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber
:
(i) se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal; e (
ii
)
se a negativação promovida pela apelada se deu de forma indevida, considerando a
alega
da
de insuficiência da prova da relação jurídi
c
a

com o
consumidor e a falta de notificação da cessão do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Preliminar rejeitada.
O apelante impugnou os fundamentos da sentença, viabilizando o conhecimento do recurso.

5.
A apelada demonstrou a existência da relação jurídica por meio de contrato de adesão assinado e extratos comprovando a operação de crédito, elementos hábeis para a
comprovação da
exigibilidade do débito.

6.
A cessão do crédito foi regularmente comprovada nos autos, sendo desnecessária a notificação do devedor para a validade da operação, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A inscrição em cadastros restritivos de crédito, desde que baseada em dívida legítima, não caracteriza dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
A
pelação
conhecida
.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A apresentação de contrato de adesão, acompanhada de extratos que demonstram a efetiva contratação e
a
cessão d
o
crédito, é suficiente para comprovar a
relação jurídica e a
exigibilidade da dívida, sendo desnecessária a notificação do devedor para validade da cessão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 247/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
943.134/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.05.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Valêncio
Tserenhi

Raiwe

Tseredzawe
contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, movida
em razão de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito
,

subscrita
pela
ora
apelada
,

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

Na inicial, o
autor
relat
ou
ter
s
o
frido

negativação supostamente indevida junto ao SCPC
,
no valor de R$ 989,72, referente ao contrato de nº 910955941
registrad
o
pela
ora
apelada,

com quem
n
unca teve
qualquer relação jurídica
.

Analisando os documentos apresentados em contestação, a
sentença
reconheceu a validade da cobrança, com
fundamento
na cessão de crédito pelo Banco do Brasil e na
ausência
de prova de pagamento
ao credor original
. Considerou, ainda, que a
falta
de notificação da cessão não impede a exigibilidade da dívida

(ID.
258088684
).

O apelante
alega que a
apela
da não apresentou contrato assinado,
limitando-se a
telas sistêmicas e extratos sem movimentação, o que
não comprovaria
a origem do débito.
Sustenta que
a
ausência
de notificação
da cessão compromete a
validade da cobrança

(ID. 258088686).

E
m contrarrazões,
a apelada suscitou
preliminar
de
ausência de dialeticidade recursal
e, no
mérito, defende a regularidade da cessão de crédito e
dos documentos apresentados

(ID. 258088689)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A apelada
argui
falta de
dialeticidade
recursal
,
alegando que o recurso se limita a reiterar
argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença
.

O princípio da dialeticidade
exige que o recorrente demonstre os motivos de sua inconformidade, não bastando a mera repetição de alegações genéricas.

No caso, contudo,
o apelante contrapõe os fundamentos
da sentença
, especialmente ao questionar a suficiência das provas apresentadas pela apelada para comprovar a origem do débito. Ainda que
a impugnação não seja
exaustiva, há
argumentação apta a viabilizar
o conhecimento do recurso
.

D
iante do exposto
, rejeito a preliminar
e conheço do recurso
.

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A
controvérsia
recursal restringe-se à
alegada
inexistência do débito e
consequente
irregularidade da negativação do nome do apelante

referente ao contrato de nº 910955941, no montante de R$ 989,72
, bem como à validade da cessão do crédito pelo credor original à apelada
.

O apelante afirma não ter conhecimento dos débitos. Todavia, verifica-se que a apelada comprovou, por meio de contrato assinado, o vínculo entre o apelante e a instituição financeira Banco do Brasil
, bem como a cessão dos direitos relativos ao crédito registrado,
desincumbindo
-se
do seu ônus
probatório
(
a
rt
.
373, inciso II, do CPC)
.

Conforme contrato de adesão
e de abertura de conta
(ID 258088676), assinado
s
pelo apelante, houve concordância expressa com as contratações de cheque especial, cartão e CDC, este último objeto da contratação direta pelo correntista, como comprovado pelo extrato da operação, acostado ao ID 258088667, que demonstram a data, valor contratado e forma de pagamento. Além disso, a contratação foi feita de forma eletrônica, por meio de cartão senha/biometria, situação que dispensa assinatura manuscrita.

Para a demonstração da
efetiva contratação de empréstimo
junto à instituição financeira cedente
, é suficiente

a
apresentação de contrato de adesão aos produtos e serviços do banco,
em conjunto com os
dados
relativos à operação realizada pelo apelante
.

O
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou na

Súmula n. 247
o entendimento de que
"O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”
. É
inegável
, portanto,
a força probatória
dos documentos juntados para reconhecer a existência d
a
relação jurídica que motivou a negativação.

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade da prova de contratações
de empréstimos
realizadas por meios eletrônicos
, dispensando apresentação de documentos físicos
, conforme se verifica nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO DA EMENDA À INICIAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE CONFIRMAM A DÍVIDA – EXTRATO BANCÁRIO E CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – PROVAS SUFICIENTES DO EMPRÉSTIMO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO - SÚMULA 247 DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
“ A
ação monitória, quando utilizada para a cobrança de empréstimo em
conta-corrente
(cheque especial ou crédito rotativo),
deve ser aparelhada com documentos que indiquem, ainda que em juízo inicial, a relação jurídica e a liquidez da obrigação
. Nessa linha, foi editada a Súmula n. 247/STJ: "
O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo
de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
”. (
AgREsp
n. 661.210/DF). (N.U 0008450-17.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021,
Publicado
no DJE 29/11/2021)

Quanto à cessão do crédito,

comprovada
pel
a

d
eclaração de
ID
258088666, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
“
A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 943134 RS 2016/0169099-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2017)
.

Consequentemente, considerando que a cessionária apenas exercitou seu direito à realização de atos de cobrança, incabível a condenação em danos morais.

No mesmo sentido, julgado recente desta E. Câmara:

1. A ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito não invalida a cessão nem impede o cessionário de inscrever o nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

2. A inscrição em cadastro de inadimplentes, realizada no exercício regular do direito de cobrança, não configura dano moral passível de indenização quando observados os requisitos legais.
[...]
(N.U 1041540-22.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024) (destaquei)

Diante do exposto
,
conheço do recurso
de apelação
e

NEGO
PROVIMENTO
.

Majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade judiciária concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025